Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-71.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000968-71.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desacato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA - CPF: 072.251.071-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN HARI KOCH - CPF: 492.398.219-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000968-71.2019.8.11.0005

APELANTE: BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CP, POR DUAS VEZES] E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CP] – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU, PELA VÍTIMA, COMO AUTOR DO DELITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de modo irrefutável na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, cometidos na clandestinidade.

Comprovada a efetiva participação do réu na subtração do bem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e a adulteração de sinais identificadores do veículo automotor subtraído, apreendido em seu poder, é descabida a almejada desclassificação para receptação.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000968-71.2019.8.11.0005

APELANTE: BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada por BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, por duas vezes] e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311 do CP], apenando-o com 10 [dez] anos, 9 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 [vinte oito] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Sustenta a ausência de provas que comprovem a sua participação nos delitos, almejando sua absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação das condutas para receptação [art. 180,
caput
, do CP].

Por derradeiro, almeja a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, em razão da ausência de exame pericial que demonstre o seu potencial lesivo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA foi denunciado em razão de, no dia 12/03/2019, por volta das 21h30, nas proximidades do pesqueiro Piraputanga, na BR-364, município de Diamantino, em unidade de desígnios com indivíduos não identificados, terem, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraído o caminhão Trator Scania/R480, cor branca, placas QCO-2332, e reboques placas ALI-2562, ALI-2675 e DQS-5796, pertencentes à empresa J. VOLPATO-ME, além da quantia de R$ 370,00 [trezentos e setenta reais] da vítima IVAN HARI KOCH.

Ainda, segundo a denúncia, BRUNO adulterou os sinais identificadores do veículo automotor, substituindo a placa do trator e de um reboque por outras, e retirando a placa dos dois últimos reboques.

IVAN HARI KOCH declarou à autoridade policial,
verbis
:

“Que o declarante é motorista de caminhão há cerca de 36 anos; que o caminhão apreendido (Scania/R480, cor branca) é de propriedade da empresa J. VOLPATO-ME; que, na data de 12/03/2019, por volta das 19h00, o declarante afirma que pegou a nota fiscal de seu carregamento e partiu com a carreta, carregada com soja, destinando à empresa AMAGGI, situada em Diamantino/MT; que chegou ao aludido local por volta das 21h30; que após realizar a recarga do cartão de pedágio, destinava à cidade de Rondonópolis/MT, todavia, durante o percurso (cerca de 20km após a partida) fora interceptado por dois veículos, sendo, possivelmente, um Prisma de cor preta e um Ford Ka sedan, de cor branca; que um dos indivíduos anunciou o assalto, dizendo: ‘é um assalto, pula pra cama e não olha pra nós’; que o declarante afirma que, somando os veículo, havia em torno de cinco homens; que com relação a um dos indivíduos, o declarante relata que viu claramente seu rosto, corpo e vestimentas, sendo que este possuía as seguintes características: rosto fino, magro, estatura mediana (aproximadamente 1,70m), vestido com uma camiseta de cor laranja, calça jeans escura e boné escuro; que, em seguida, após tomarem o veículo, o declarante foi levado para um matagal; que passou a noite sob a mira de uma arma de fogo, a qual o declarante acredita ser uma pistola cromada; que os assaltantes cobriram a cabeça do declarante com um cobertor; que os larápios diziam ao declarante: ‘fica de boa, que não queremos nada com o senhor, somente a carga e o caminhão’; que o declarante afirma que não foi agredido em nenhum momento fisicamente; que somente no momento da abordagem é que foi injuriado de ‘vagabundo’; que fora subtraído alguns documentos pessoais do declarante (CNH e CPF), além de R$ 370,00 e vários acessórios da carreta (como geladeira, rádios de comunicação, etc.); que após amanhecer o dia, o declarante permaneceu em silêncio, temendo por sua integridade física; que o declarante afirma que escutava barulhos de digitação, como se um dos assaltantes estivesse falando via WhatsApp, porém, não escutando nenhum diálogo comprometedor por parte dos bandidos; que um dos indivíduos disse ao declarante que ele seria liberado por volta das 12h00; que, todavia, ninguém apareceu nesse horário; que mais tarde, por volta das 17h00, o declarante aduz que escutou o barulho de um carro chegando e, logo em seguida, um dos assaltantes lhe disse: ‘sujou, sujou... bora, bora... vira de costas, tio’; que, pouco tempo depois, escutou o barulho das portas do veículo fechando e o carro partindo; que, na sequência, caminhou cerca de 500 metros, onde conseguiu uma carona até a BR e, posteriormente, ao Posto Gil; que apresentado, para reconhecimento pessoal, a pessoa de BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA, o declarante afirma, indubitavelmente, que esta pessoa foi um dos autores do delito”.

O Termo de Reconhecimento de Pessoa atesta que BRUNO foi colocado ao lado de outros dois indivíduos, de características semelhantes às descritas pela vítima, e foi reconhecido por IVAN.

ELÍZIO RODRIGUES DE AMORIM e ERIVELTON TEIXEIRA, Policiais Militares que atenderam a ocorrência, relataram que, após serem comunicados do roubo ocorrido, visualizaram uma carreta que trafegava na BR-163 com características semelhantes e, ao realizarem a abordagem para verificação, constataram que ela era conduzida por BRUNO e estava com as placas adulteradas, de um outro caminhão, OAQ-8822.

Interrogado após sua prisão em flagrante, BRUNO negou ter cometido os crimes que lhe são imputados, aduzindo que
“estava em Diamantino, anteontem, dia 12/03/2019, e por volta das 16h00 o interrogando estava em um posto, à procura da rodoviária para poder ir embora para Cuiabá, quando dois homens, em uma caminhonete S10, cor prata, passaram várias vezes, e quando o interrogando estava saindo de lá, sentido terminal rodoviário, esses dois homens, um deles branco e outro moreno, pararam o interrogando e perguntaram se o interrogando sabia dirigir e se queria ganhar um dinheiro, sendo que o interrogando respondeu que sim; que estes homens ofereceram R$ 2.000,00 para o interrogando levar um caminhão até Sinop, e o interrogando aceitou; que o interrogando indagou quando receberia o dinheiro e eles responderam que, quando o interrogando chegasse em Sinop, deveria parar no primeiro posto de gasolina à direita e esperar por eles e lá eles iriam encontrar o interrogando e pagá-lo, para o interrogando poder ir embora; que enquanto conversavam, os homens colocaram o interrogando dentro da caminhonete e ficaram dando volta pela cidade de Diamantino; que ficaram em Diamantino até de noite, pararam para comer um espetinho e falaram para o interrogando esperara, que já iriam; que por volta das 21h00 esses homens, cujos nomes não sabe informar, receberam uma ligação e um deles entrou na caminhonete e saiu sozinho; cerca de 40 minutos depoi9s, ele voltou e, quando ele voltou, saíram de Diamantino, na caminhonete, sentido Lucas do Rio Verde; que, cerca de 10km depois de Diamantino, encontraram o caminhão estacionado na lateral da pista, sendo que o rapaz branco, alto e com o cabelo loiro que estava conduzindo a caminhonete deu sinal de luz, foi mais adiante e depois voltou e parou em frente ao caminhão; que, quando pararam, os dois homens gritaram ‘opa’ por duas vezes, e saiu um homem branco, vestindo camisa de maga comprida, preta, e boné, de dentro do mato lateral, e este homem disse: ‘poxa, vocês demoraram’, e eles responderam: ‘tava difícil’; que os dois homens disseram ao interrogando: ‘este é o caminhão, pode entrar’; e o interrogando entrou; que o rapaz que estava conduzindo a caminhonete deu a volta, entrou pelo lado do passageiro e entregou R$ 600,00 para o interrogando e disse que era para o interrogando passar em Lucas, parar em um posto de gasolina e colocar R$ 400,00 de combustível, e o restante (R$ 200,00) era para o interrogando pagar o pedágio e desceu do caminhão; [...].

Acrescentou que
“não sabia que o caminhão era roubado, mas desconfiava”
.

O auto de constatação demonstra que o trator e o último reboque estavam circulando com placas adulteradas, e os outros dois reboques estavam sem nenhuma placa [ID. 59968985, pág. 45].

Em juízo, ANDERSON MARTINS ARAÚJO testemunhou que o veículo apreendido trafegava com placas adulteradas, o que foi verificado por ele quando confeccionou o auto de constatação mencionado.

ELÍZIO RODRIGUES DE AMORIM e ERIVELTON TEIXEIRA reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva.

ELÍZIO acrescentou que BRUNO dirigia a carreta no momento da abordagem, e que as placas e a lona que cobria a carga haviam sido trocadas, no intuito de impedir a identificação dela. Esclareceu, ainda, que BRUNO negou a autoria do crime, afirmando que estava conduzindo o veículo até Sinop, e que sabia da procedência ilícita dele.

Questionado pela Defensoria Pública acerca da identificação da adulteração nas placas, respondeu que somente foi possível constatá-la após a checagem delas no sistema e que,
“salvo engano”
, BRUNO não possuía habilitação exigida pela legislação para conduzir o veículo de carga.

IVAN, em juízo, declarou que identificou BRUNO, pessoalmente, na fase investigativa, como um dos autores do crime, e que ele portava uma arma de fogo no momento da abordagem:

“[...] MP: Um o senhor conseguiu ver?

V: É, esse aí.

MP: O que foi identificado como sendo BRUNO?

V: É, ele até deixou um ‘chupacabra’ dentro do caminhão, que a polícia pegou, lá em Lucas; é um aparelho que tem dez antenas, assim, que desvia até celular.

MP: E ele estava com arma de fogo também?

V: É, a hora que ele entrou, ele tinha uma.

MP: Quanto tempo o senhor ficou no cativeiro?

V: Eu fiquei das dez horas da noite, até cinco horas da tarde do outro dia, dezenove horas. [...]”.

O roubo aconteceu no dia 12/03/2019, no período noturno, e a carreta foi apreendida em Lucas do Rio Verde, na manhã do dia seguinte, quando BRUNO a conduzia, com as placas adulteradas, o que restou comprovado pelas declarações da vítima, que teve sua liberdade privada por longo período de tempo, além do auto de constatação acostado.

Interrogado na fase processual, BRUNO negou a autoria dos crimes, alegando que somente
“foi contratado para dirigir o caminhão”
.

A versão do réu está dissociada do arcabouço probatório coletado ao longo da instrução processual, não merecendo crédito, pois sequer soube identificar quem foram as pessoas que o contrataram para a empreitada.

Assim, concluo que a materialidade e a autoria dos crimes estão suficientemente demonstradas, sendo descabida a pretensão absolvitória, assim como a tese subsidiária, que almeja a desclassificação para receptação, uma vez que o apelante foi reconhecido, indene de dúvidas, como um dos indivíduos que abordou e rendeu IVAN, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, adulterando, em seguidas, as placas de identificação do veículo automotor.

Por derradeiro, no que pertine ao pleito de exclusão da majorante de emprego de arma de fogo pela ausência de laudo pericial que ateste a sua potencialidade lesiva, o apelo não comporta provimento.

O fato de a arma de fogo utilizada na prática do crime não ter sido apreendida ou periciada não impede o reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (
antiga redação
),
mormente porque a utilização dela foi demonstrada pelas declarações da vítima
.

Nesse sentido a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores:

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte”
(HC 96985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015).

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]”
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA, mantendo ilesa a sentença guerreada, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020